Tribunal: TJMT
Processo: 1014909-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1014909-52.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
EMBARGADOS: NELSON BRANT E D.O.N.B
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Município de Lucas do Rio Verde/MT, em face da decisão liminar proferida por esta Relatoria, que deferiu a tutela provisória vindicada pelos Embargados, concedendo a inversão do ônus da prova, a inclusão da imprudência como modalidade de culpa a ser apreciada nos pontos fáticos controvertidos, e a determinação da realização de exame pericial técnico direito quanto ao estado de saúde do menor D. O. N. B.
Em breve síntese, o Município de Lucas do Rio Verde/MT sustenta haver contradição na decisão embargada, ante o argumento de que não é possível a determinação da inversão do ônus da prova em desfavor de ente público, nos termos do disposto no artigo 373 do Novo Código de Processo Civil.
Neste contexto:
a) PRELIMINARMENTE, PUGNA seja esta Procuradoria cadastrada como representante do Município no PJE;
b) Seja provido o Recurso de Embargos de Declaração oposto, com o fim de reformar a decisão proferida para que não haja inversão do ônus probatório face este Município, por se tratar de ente público, conforme fora amplamente demonstrado ao logo desta;
c)Requer, finalmente, que todas as intimações sejam feitas, exclusiva e pessoalmente via oficial de justiça, em nome Dr. HEITOR PEREIRA MARQUEZI, inscrito na OAB/MT no 20.225-B, Procurador-Geral deste Município (nomeado pela Portaria no 765, de 04 de maio de 2020); e
d) Requer, que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente no perfil da Procuradoria do Município de Lucas do Rio Verde-MT no sistema PJE, nos termos do art. 25 da LEF, sob pena de nulidade.
Os Embargados apresentaram impugnação aos Embargos de Declaração, requerendo que estes sejam:
1) REJEITADOS por ausência de cabimento/inexistência dos requisitos legais;
2) Se este não for o entendimento de Vossas Excelências, em seu mérito, o DESPROVIMENTO mantendo-se a inversão do ônus da prova em desfavor do ente público;
3) Seja DECLARADO o decurso do prazo do Agravado Município de Lucas do Rio Verde para a apresentação de Impugnação ao Agravo de Instrumento tendo em vista que a publicação da decisão que acolheu a liminar e intimou os agravados a apresentarem resposta foi publicada no dia 24/07/2020;
4) A habilitação da causídica substabelecida nos autos para as futuras intimações juntamente com os demais patronos.
É o que merece registro.
Decido.
Precipuamente, rememoro que o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Destarte, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
In casu, o Embargante alega haver contradição na decisão liminar proferida por esta Relatoria (ID n. 51098474).
Pois bem.
De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves[1] a Contradição é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação.
Assim, com os ensinamentos supracitados, entendo que no caso dos autos não há contradição alguma na decisão embargada, não havendo que se falar no cabimento dos Embargos de Declaração.
Explico melhor.
Foi proposto inicialmente Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, por D. O. N. B. e NELSON BRANT, ora Embargados, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação Indenizatória proposta pelos Embargados em desfavor do Embargante e de outros, julgou parcialmente extinto o processo, e realizou o saneamento e a organização deste, nos seguintes termos:
Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide:
a) Julgo Extinto Parcialmente o Processo, sem a resolução de seu mérito, em função do reconhecimento da ilegitimidade passiva ‘ad causam’ do réu Alexandre Correa Fernandes para integrar a relação processual, o que faço com suporte no conteúdo normativo do art. 18 e art. 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil/2015;
b) com lastro no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória.
Delimitação das questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, o seguinte fato: a) a ocorrência de erro médico, decorrente de imperícia e/ou de negligência, na realização do diagnóstico; b) o nexo causal entre o erro médico e o evento danoso; c) a existência e a quantificação dos danos, materiais e morais, experimentados pelos requerentes; d) a prática de ato que caracteriza litigância de má-fé, por parte dos requerentes. Consiste questão de direito relevante: A existência dos requisitos da responsabilidade civil e dos danos e a sua quantificação. Provas deferidas: com lastro no conteúdo normativo do art. 385 e do art. 442, ambos do Código de Processo Civil, considero que a prova testemunhal e a coleta do depoimento pessoal do requerente, se consolida como mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação da prova material/documental anexada no processo. Considero também que a realização de exame médico-pericial, na forma indireta, revela-se como meio imprescindível para verificar a ocorrência do erro médico. Diante desta perspectiva, Defiro a produção da prova pericial, da prova testemunhal e a coleta do depoimento pessoal do requerente Nelson Brant.
Nomeio, para exercer a função de perito, o ilustre médico, Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque [CRM/MT 7689, e-mail rodrigomust@hotmail.com], que deverá ser contatado, via e-mail, a fim de que informe data, hora e local para realização da perícia indireta.
As despesas do pagamento de honorários do perito médico deverão ser arcadas com recursos alocados no orçamento do Estado de Mato Grosso [art. 95, § 3.o, inciso II do Código de Processo Civil]. Arbitro os honorários periciais devidos ao Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), forte no art. 2.o, § 4.o da Resolução n.o 232/2016 do CNJ, considerando-se a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional e as peculiaridades regionais do ato.
Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde que justificada a necessidade.
Intimem-se as partes litigantes para que, caso queiram, arguam o impedimento ou suspeição do perito, apresentem quesitos e/ou indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465, § 1.o do Código de Processo Civil].
Defiro, também, a expedição de ofício para a Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de requisitar, no prazo de 10 (dez) dias, a remessa de cópia dos prontuários médicos da paciente Deise Maria Oliveira Nascimento Brant, inclusive exames referentes à gestação, existentes nos arquivos dos postos de saúde do Município.
Distribuição do ônus da prova. O ônus da prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.
Os Embargados sustentaram nas razões do agravo que, da leitura da r. decisão agravada, constata -se que o MM. Juiz distribuiu o ônus da prova nos termos gerais do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o que deve ser reformado com deferimento da inversão, tendo em vista que a facilitação dos Agravados na produção das provas é de ampla vantagem em relação aos Agravantes.
Neste contexto, esta Relatoria, asseverando o cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento no presente caso, ante a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, afirmou que, apesar de, em regra, o ônus do fato constitutivo do direito caber a parte Autora da ação, nos termos do artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, in casu, o Embargante possui, inegavelmente, maior facilidade de obtenção das provas nos autos, vez que este possui acesso direto aos prontuários médicos do hospital em que foi realizado o parto, bem como pelo fato dos Embargados serem partes hipossuficientes, como, inclusive, reconhecido pelo Juízo de origem, vejamos o teor da decisão embargada:
Pois bem. A respeito da distribuição do ônus da prova, trago os ensinamentos do doutrinador Marcus Vinicius Rios Gonçalves[1] . Veja-se:
As partes não são obrigadas a produzir provas a respeito do que alegarem. Elas terão o ônus de fazê-lo. O ônus distingue-se da obrigação, porque esta é a atividade que uma pessoa faz em benefício da outra. Quem tem o ônus da prova é aquele que sofrerá as consequências negativas que advirão da ausência daquela prova no processo. A prova é uma espécie de ônus reflexo, decorrente de um ônus primário, que é o de alegar. Cada uma das partes tem o ônus de apresentar a sua versão dos fatos: o autor o fará da petição inicial, e o réu, na contestação. Aqueles que se tornarem controvertidos precisarão ser comprovados, em regra, por quem os alegou: ao menos em geral, ao autor cumprirá provas os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor (CPC, art. 373). [Destaquei]
Deste modo, por se tratar, na origem, de Ação indenizatória proposta pelos Agravantes em face do Agravado, em virtude de alegado erro médico ocorrido no momento do parto, tem-se que, em regra, o ônus da prova pela alegação do referido erro é dos Agravantes, que sustentam o fato, por outro lado, verifica-se que os Agravados possuem inegavelmente maior facilidade de obtenção das provas nos autos, vez que estes possuem acesso direto aos prontuários médicos do hospital em que foi realizado o parto, bem como pelo fato dos Agravantes serem partes hipossuficientes, como, inclusive, reconhecido pelo Juízo de origem.
Neste sentido:
ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal a quo concluiu (fl. 40, e-STJ): "Estando diante de caso envolvendo suposta falha na prestação de serviços médicos e, considerando que o agravante dispõe de toda a documentação relativa aos procedimentos realizados no tratamento da paciente, desde a internação até a alta médica, necessária a inversão do ônus da prova, a fim de esclarecer o que de fato ocorreu. Resta claro, para tanto, que o agravante possui melhores condições de desincumbir-se do ônus da prova quando comparado a agravada, a qual inclusive é beneficiária da gratuidade de justiça".
2. Nesse contexto, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem não pode ser revisto pelo Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Ademais, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, que, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossufiência técnica da vítima, como na hipótese. A propósito: AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, , DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 01/08/2017. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1494362/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, §1o, DO CPC/2015. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de erro médico, determinara a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, §1o, do CPC/2015. III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos e diante das peculiaridades da causa, concluiu pela hipossuficiência técnica da parte autora, notadamente diante da excessiva dificuldade de se desincumbir do ônus que lhe fora atribuído, e também da maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo réu, ora agravante, defendendo, assim, o acerto da decisão de 1o Grau, que determinara a inversão do ônus da prova. Segundo o acórdão recorrido, "a prova do erro médico é de complexidade extrema, por implicar a demonstração de dados eminentemente técnicos, além da dificuldade de contratação de perito, diante da hipossuficiência das autoras". Por outro lado, ressaltou que "esta providência não é difícil ou extremamente impossível ao agravante, conforme previsto no § 2o do referido artigo, tendo em vista a existência de médicos nos seus quadros funcionais". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. IV. A título de obiter dictum, cabe registrar que esta Corte, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossufiência técnica da vítima, como na hipótese: STJ, AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1452682/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019) [Destaquei]
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. SEQUELAS NEUROLÓGICAS EM RECÉM-NASCIDO. FALECIMENTO DO MENOR NO CURSO DO PROCESSO. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DA APRECIAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA VÍTIMA. APLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 22/05/2018, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.(...). IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em bases constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso" (STJ, REsp 1.286.704/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 28/10/2013). Em igual sentido, ao julgar caso análogo: "Embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da legislação, inclusive do Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VIII) e da Constituição Federal, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso, tudo nos termos de consolidado entendimento do STJ: REsp 69.309/SC, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 26.8.1996; AgRg no AREsp 216.315/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.11.2012; REsp 1.135.543/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 7.11.2012; REsp 1.084.371/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.12.2011; REsp 1.189.679/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 17.12.2010; REsp 619.148/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1o.6.2010. A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas regra dinâmica de procedimento/instrução (EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 21.6.2012)" (STJ, REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1292086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/9/2018, DJe 13/9/2018) [Destaquei]
Destarte, tenho que, nos termos do disposto no artigo 373, §1o do Novo Código de Processo Civil, deve haver a inversão do ônus da prova, atribuindo aos Agravados a responsabilidade pela produção desta no caso dos autos, vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. [Destaquei]
Destarte, verifico que a alegação de contradição na decisão é despropositada, sendo apenas mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, dada a inconformidade do Embargante com a decisão desfavorável.
Rememoro, por oportuno, que o julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que, indubitavelmente, ocorreu no julgamento.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.2. Não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir a admissibilidade de seu recurso, o que é incabível nos aclaratórios.(.....) 4. No caso, os embargos de divergência não são cabíveis, ante a falta de demonstração da semelhança jurídico-processual entre as situações examinadas com conclusões contrárias.5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1342145/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 26/4/2019). [Destaquei].
Logo, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se descabida a arguição de vício no julgado, uma vez que esta Relatoria adotou premissa exposta com clareza na decisão embargada, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não havendo que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, notadamente porque os declaratórios não se prestam à reforma da decisão.
Deste modo, reitero, o que busca o Recorrente é a rediscussão da causa, com a modificação do decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.
Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida” (STJ-Edcl no Resp 1374213/MG).
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado ora embargado. (ED 163182/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/2/2017, Publicado no DJE 9/3/2017) [Destaquei]
Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.
Por oportuno, destaco, ainda, que não merece prosperar o pedido para que a intimação seja feita exclusiva e pessoalmente via oficial de justiça, em nome Dr. HEITOR PEREIRA MARQUEZI, inscrito na OAB/MT no 20.225-B, Procurador-Geral deste Município (nomeado pela Portaria no 765, de 04 de maio de 2020), vez que, atualmente, nos casos de processos eletrônicos, a intimação via eletrônica é a forma prioritária, vejamos:
Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.
Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246.
Art. 246. A citação será feita:
I - pelo correio;
II - por oficial de justiça;
III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;
IV - por edital;
V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei.
§ 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
Com essas considerações, REJEITO os Embargos Declaratórios, e determino:
1 - O cadastramento da Procuradoria do Município de Lucas do Rio Verde/MT como representante do Município no PJE.
2 - Que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, no perfil da Procuradoria do Município de Lucas do Rio Verde-MT, no sistema do PJE.
3 – A habilitação da Dra. Djenane Nodari (OAB/MT 13824) nos autos (substabelecimento disponível no ID n. 50492543).
Intimem-se.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora
[1] Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado/ Daniel Amorim Assumpção Neves. 2. Ed. Ver e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. Pg. 1758.